Tribunal: TJES
Processo: 0002497-38.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002497-38.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGO DA MOTA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002497-38.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGO DA MOTA SILVA, VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO, WESLEY FELICIANO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A
Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, THALITA GONCALVES DIAS - ES36751

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUAS VÍTIMAS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

1.
A exordial acusatória descreveu os fatos criminosos, em tese, praticados, individualizando as condutas de forma até mesmo exaustiva para a complexidade da causa, assim, compatível com a fase processual, além de adequada a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. Inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal.

3.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

5. Como se já não bastasse a gravidade extrema dos delitos imputados ao recorrente, este ostenta extensa ficha criminal, o que evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002497-38.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGO DA MOTA SILVA, VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO, WESLEY FELICIANO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A
Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, THALITA GONCALVES DIAS - ES36751

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thyago da Mota, Vitor Ricardo Imídio Jacinto e Wesley Feliciano Pereira,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 121, §2º, incisos I e IV e artigo 211 (duas vezes), na forma do artigo 69,
todos do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 11h, em uma região conhecida como "Chapadão", bairro Parque Residencial Nova Almeida, Serra/ES, os apelantes agrediram e
desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Bruno Santos Freitas e Felype dos Santos Faustino, provocando-lhe os ferimentos que as levaram a óbito. Extrai-se, ainda, que os recorrentes ocultaram os corpos da vítimas em uma mata fechada, em local de difícil acesso, onde ocorreu a decomposição dos cadáveres, que só foram localizados meses depois.

Em suas razões recursais
, o recorrente Thyago sustenta que a denúncia não descreveria a conduta praticada por ele, razão pela qual requer o reconhecimento da
inépcia
. Pugna, ainda, pela sua
absolvição sumária
ou a
despronúncia,
tendo em vista a suposta ausência de provas.

Por sua vez, Vitor diz não haver elementos suficientes à
pronúncia
. Subsidiariamente, requer o afastamento das
qualificadoras
.

Já Wesley requer
sua
absolvição sumária
ou a
despronúncia,
tendo em vista a suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pelo direito de
recorrer em liberdade
.

Os recursos não merecem acolhimento.

Sustenta o apelante Thyago, inicialmente, a possibilidade de
declaração de nulidade processual por denúncia inepta
, eis que, conforme sustenta, a peça acusatória não trouxe a exposição de todo o fato criminoso.

Entendo, contudo, não ter havido nenhuma mácula que pudesse resultar na declaração de nulidade processual
.

A denúncia deve seguir os ditames do artigo 41 do CPP, cujo conteúdo estabelece as exigências da peça acusatória, quais sejam: a
exposição do fato criminoso
, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas.

A respeito do tema, é a jurisprudência:

Preliminar de inépcia rejeitada, pois a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal (exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do denunciado; a classificação do crime; o rol das testemunhas), não sendo o caso de rejeitá-la com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, sobremaneira porque a denúncia não é fundada apenas na palavra do colaborador (Lei n. 12.850/2013, art. 4º, § 16, II). (APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2021, DJe 01/03/2021)

Compulsando a exordial, (folhas 3/6 dos autos físicos), verifico que a peça acusatória observou fielmente todos os requisitos acima elencados. Nesse sentido,
qualificou devidamente os réu
,
narrou com detalhes a atuação criminosa
, pormenorizando as
condições de tempo, modo e local de execução
e, ao final, apresentou rol de testemunhas.

N
ão merece, então, ser acolhida a tese de inépcia
, pois a denúncia caracteriza-se pelo detalhamento de condutas, possibilitando e facilitando o exercício da defesa do réu.

Prosseguindo, sabe-se que a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o magistrado, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria
.

A
materialidade dos delitos
resta comprovada através do boletim unificado nº 33769436 (folhas 26/27), do laudo cadavérico (folhas 84/85 e 227/228) e do laudo pericial (folhas 298/307).

Apesar da negativa dos recorrentes, os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações colhidas em juízo, em especial, da vítima e dos policiais militares que presenciaram parte dos fatos, como se nota nos trechos a seguir:

[...] que alguns traficantes da região de Parque das Gaivotas frequentavam o estabelecimento do declarante; que após o furto, parte desses traficantes foram a loja do declarante e demonstraram estar tristes com a situação, justamente porque gostavam de frequentar o local e utilizar os vídeos games do declarante; que quanto aos traficantes em questão, pode citar os nomes de PEDRÃO, LEQUINHA, CASCÃO e CHARUTO; que na ocasião, no estabelecimento do declarante, esses traficantes disseram que iriam resolver o problema, isto é, iriam descobrir quem foram os autores do furto e que também iriam recuperar os produtos subtraídos; que eles disseram em tom ameaçador que iriam deixar “feios” os responsáveis por aquele furto
[...]

(testemunha Edivaldo Henrique Ribeiro - mídia nos autos)

[...] que é mãe de Bruno Santos Freitas; que Bruno residia com a declarante; que a declarante afirma que no dia 30/08/2017, Bruno saiu de casa com destino a Nova Almeida, para ficar na casa de veraneio da família; [...] que a declarante conta que Bruno ficou na casa juntamente com um colega de nome Felype dos Santos Faustino; que Felype chegou em Nova Almeida à noite; que a declarante afirma que quando fez novo contato com Bruno, no dia 30/08/2017, Felype já havia chegado em Nova Almeida e estava na companhia de Bruno; que a declarante conta que no dia 31/08/2017, fez novo contato com Bruno por volta das 10:40 horas e segundo a declarante, Bruno estava estranho, que ele apenas disse: “alo! Tô resolvendo um negócio aqui e depois eu te ligo” [...] que a declarante fez novo contato com Bruno, por volta de 11:40 horas e que “ alguém” atendeu e desligou o telefone; que a declarante depois tentou por diversas vezes fazer contato, porem a ligação caia direto na caixa postal
[...]

que por volta do dia 06/09/2017 a declarante começou a receber ligações telefônicas de uma pessoa do sexo masculino (com número restrito) que informava que Felype e Bruno haviam sido assassinados
[...]

q
ue a declarante afirma que também recebeu uma ligação de um homem, que se identificou como “ policial a paisano que trabalha no bairro” informando o nome dos envolvidos no assassinato: Vitor Ricardo (vulgo Vitão), Alex; Perereca (Thyago da Mota Silva), Bundinha; Charuto (Wesley Feliciano Pereira), Rafael Cascão; e o filho da Adriana, que mora em frente a Padaria da Beira Rio
[...]

que a declarante afirma que possui diversos áudios gravados das ligações que recebeu
[...]

(testemunha Sandra dos Santos Freitas - mídia nos autos)

[...] que é genitora de Felype dos Santos Faustino; que no mês de julho do corrente ano, Felype foi vítima de tentativa de homicídio ocorrida no bairro Grande Vitoria, onde a família reside, que na ocasião, Felype, foi alvejado por cinco disparos e precisou ficar internado no hospital por alguns dias [...] Que em agosto, Felype procurou ajuda junto ao colega Bruno Santos Freitas, pedindo para ficar na casa que a família deste possui em Nova Almeida, no município de Serra/ES; que no dia 28/08/2017, última vez que a declarante manteve contato com o filho, este já se encontrava na casa de Bruno [...] que soube que Vitão e outros indivíduos pegaram Felype, Bruno e Biroba e levaram para a mata, deixando apenas o ultimo sair ileso por causa de seu irmão, que teria influência sob o tráfico na região de Parque das Gaivotas [...] Que além de Vitão, soube que os demais envolvidos nessa questão se chamam Charuto, Cascão e Bundinha, não sabendo informar outros dados sobre a qualificação desses indivíduos [...] (testemunha Fabricia Gonçalves dos Santos - mídia nos autos)

No mesmo sentido, o policial civil Antônio Celso Lourenço da Costa afirmou em juízo (mídia nos autos) que foi o subscritor dos relatórios investigativos produzidos durante a confecção do inquérito policial, de modo que sustentou ter participado de forma ativa durante toda a investigação e que os elementos produzidos apontaram no indiciamento dos corréus.

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Na pronúncia, sabe-se, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Observa-se, também,
não ser o caso de absolvição sumária
. Isso porque inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que
o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nessa esteira, havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
inviável se torna a despronúncia pretendida.

E, se para a pronúncia bastam os meros indícios de autoria,
o

mesmo

raciocínio

se

aplica

às

circunstâncias

qualificadoras
. Os elementos colhidos durante a instrução, longe de afastarem tal conclusão, apontam para a provável atuação dos agentes por
motivo torpe e

mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
,
atingidas de surpresa pelos disparos
. A prova induvidosa não é exigida nesta fase.

Nesse sentido, é o entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"(AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão de qualificadoras do crime de homicídio, em sede de pronúncia, quando destituídas de amparo legal ou manifestamente improcedentes. Todavia, durante a pronúncia, não deve o Poder Judiciário valorar as provas para rever a imputação efetuada pelo Ministério Público, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. Precedentes.II - Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de pronúncia por considerar que o crime teria sido supostamente cometido em razão de vingança. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de imputação manifestamente improcedente ou sem amparo legal, pois a vingança pode, ou não, configurar a torpeza descrita na lei penal, a depender das particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.219.274/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido,
o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato ao crivo do
Tribunal do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, o pedido para recorrer em liberdade do recorrente Wesley também não comporta acolhimento.

Como se já não bastasse a gravidade extrema dos delitos imputados (
dois homicídios qualificados
),
o recorrente ostenta extensa ficha criminal,
possuindo duas condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas nas ações penais nº 0000217-72.2018.8.08.0015 e nº
0026968-65.2016.8.08.0048, além do delito porte ilegal de arma de fogo na ação penal nº 0005196-89.2014.8.08.0024,
o que evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e para evitar a
reiteração delitiva
, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator.